Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733310-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO DE SOUZA AFONSO TRANSPORTES AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RÔMULO DE SOUZA AFONSO TRANSPORTES contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação sob o procedimento comum n.o 0735208-58.2025.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de SCANIA BANCO S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal; 2) balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Após, voltem os autos conclusos. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora